Tribunal: CARF
Processo: 10830.722210/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722210/2011-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.371 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 243) interposto em face da decisão da 5a Turma
da DRJ/BEL, consubstanciada no Acórdão no 01-30.693 (p. 226), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Versa o Processo COMPROT no 10830.722210/2011-02, aos Autos de Infração - AI,
DEBCAD a seguir relacionados, lavrados pela fiscalização, contra a empresa acima
identificada, conforme diversos discriminativos e Relatório Fiscal - RL, de fls. 28/39,
que constam dos autos:
- 37.341.507-9: lavrado por descumprimento de obrigação principal, no período de
11/2006 a 12/2007, totalizando o valor de R$ 679.101,11 (seiscentos e setenta e nove
mil, cento e um reais e onze centavos), consolidado em 29/06/2011, abrange os
estabelecimentos CNPJ 59.738.088/0001-96, 59.738.088/0002-77, 59.738.088/0003-58,
59.738.088/0004-39, 59.738.088/0006-09, 59.738.088/0007-81, 59.738.088/0008-62,
59.738.088/0009-43, 59.738.088/0010-87 e constitui-se nos levantamentos, a seguir,
não declarados em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informação à Previdência Social – GFIP:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722210/2011-02
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722210/2011-02

CO1 – GLOSA COMPENSAÇÃO (11/2006 a 11/2007) e CO – GLOSA
COMPENSAÇÃO (12/2007), referem-se à rubrica “19 Glosa compensação”, e
constitui-se das glosas de compensações indevidas, nos termos do art. 89, da Lei no
8.212/1991, realizadas em razão de créditos adquiridos de terceiros, mediante escritura
pública declaratória de ratificação de anterior ocorrência de cessão e transferência de
direitos creditórios, datada de 27/11/2006, na qual a primeira declarante, a empresa
SERVIPORT Serviços e Marítimos Ltda, CNPJ 42.361.972/0001-51, cede e transfere à
segunda declarante, a empresa Diamante Comércio de Tintas Ltda, CNPJ
59.738.088/0001-96, ora autuada, direitos creditórios da qual seria detentora junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por força da sentença transitada em
julgado, nos autos do Processo no 94.0094369-0.
- 37.341.508-7: lavrado por descumprimento de obrigação acessória, contra a empresa
em epígrafe, na competência 12/2007, em decorrência de a empresa apresentar, a
declaração a que se refere a Lei n° 8.212/1991, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei
n° 9.528/1997 e redação da MP n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, ou seja,
a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Foi aplicada a multa no montante de R$22,86 (vinte e dois reais e
oitenta e seis centavos), na forma prevista no art. 32, Inciso IV, § 5o, da Lei n° 8.212/91
e alterações posteriores, c/c o Art. 284, Incisos II, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, correspondente a 100% (cem por
cento) das contribuições previdenciárias não declaradas, por competência, limitada aos
valores constantes da tabela do art. 32, inciso IV, § 4o da Lei n° 8.212/91, em função do
número de segurados a seu serviço, observando-se o disposto no art. 106, inciso II, “c”,
do CTN (aplicação da multa mais benéfica), em razão das alterações trazidas pela MP
449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
- 37.347.814-3: lançado por descumprimento de obrigação acessória, em razão de a
empresa apresentar, no período de 11/2006 a 11/2007, a declaração a que se refere a Lei
n° 8.212/1991, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei n° 9.528/1997 e redação da MP
n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, ou seja, a GFIP, com informações
incorretas ou omissas. Para esse AI foi aplicada a multa no valor de R$7.000,00 (sete
mil reais), na forma prevista na Lei n° 8.212/1991, art. 32-A, “caput”, inciso I e
parágrafos 2o e 3o, incluídos pela MP n° 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
A empresa autuada foi cientificada dos AI acima, em 05/07/2011, conforme folhas
iniciais dos referidos Autos de Infração.
Da Impugnação
Em 03/08/2011, o sujeito passivo interpõe a impugnação, de fls. 93/105, acompanhada
dos anexos de fls. 106/222, mediante a apresentação de argumentos, cuja síntese
transcrevo a seguir.
Dos Procedimentos Adotados pela Impugnante
Inicia sua defesa relatando que em 2006, lhe teria sido ofertado a transferência de
direitos creditórios detidos pela empresa SERVPORT, oriundos de decisão judicial,
proferida em ação ordinária impetrada contra o INSS, perante a 24a Vara Federal da
Seção Judiciária do Rio de Janeiro, processo n° 94.0049369-0, objetivando a declaração
de inexistência da relação jurídica obrigacional apta a autorizar a exigência da
contribuição previdenciária incidente sobre as remunerações dos autônomos, avulsos e
administradores, face suas inconstitucionalidades, condenando o réu na restituição de
todas as importâncias indevidamente recolhidas a este título, conforme certidão de
objeto e pé deste feito judicial, em anexo. Tal decisão teria transitado em julgado e tido
por dispositivo final o seguinte: "declaração do direito da 'Servport" livremente negociar
os direitos creditícios expressos no acórdão de fls. 4815, dentro dos ditames dos artigos
286 e 298 do Código Civil, homologando as cessões de créditos trazidas aos autos,
dispensando-lhe de fazê-lo em relação àqueles remanescentes, cabendo à autoridade
administrativa conferir a regularidade dos cálculos do principal e acréscimos
moratórios,".
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722210/2011-02

Reporta-se ao Ato Declaratório n° 002/2004, não objeto de revogação e derrogação de
seus dispositivos, por meio do qual a SERVIPORT, teria obtido declaração do
deferimento de seu pedido, reconhecendo crédito no montante de R$ 61.563.800,09,
atualizado até 30/04/2004, que declararia, inclusive, a inexistência de qualquer
proibição na legislação para a transferência de seus créditos a terceiros, autorizando tais
transferências creditícias a terceiros a partir de 1o de junho de 2003, até o limite do já
mencionado valor.
Informa que também obteve do INSS, cópia do documento emanado pela Gerência
Executiva, da divisão da Receita Previdenciária, do Serviço de Orientação da
Arrecadação - ORAR, por meio do qual restaria confirmado que a sentença objeto do
feito judicial, teve seu trânsito em julgado em 01/04/2002 e que o mesmo juízo, por
sentença, teria autorizado a transferência de seu crédito para terceiros, homologando,
inclusive, as transações efetuadas anteriormente, reconhecendo e declarando o total do
direito creditório, no montante de R$ 61.563.800,09, atualizados até 30/04/2004.
Assim, teria firmado, em 23/11/2006, com a empresa cedente SERVPORT, instrumento
particular de cessão dos créditos previdenciários, adquirindo dessa a transferência do
crédito no montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), com registro em
Cartório de escritura pública lavrada no livro 113, pag. 009/011, datada de 27/11/2006 e
utilizado tais créditos mediante compensações nas competências compreendidas entre
11/2006 a 11/2007, em exato valor original do crédito adquirido, sem quaisquer
acréscimos ou correções monetárias, bem como teria promovido o registro dos atos e
fatos contábeis da operação realizada, e informado em GFIP, o valor apropriado e
compensado mês a mês, pelo que aduz sua boa fé no procedimento realizado.
Da Preliminar
Da Alegada Inobservância de Prazo Concedido pela Fiscalização
Alega que teria recebido intimação para que apresentasse esclarecimentos adicionais
quanto à existência ou não de prova documental que demonstrasse possível
homologação judicial do crédito previdenciário utilizado nas compensações realizadas,
para o que lhe foi concedido prazo até 27/07/2011, conforme doc. n° 12, entretanto, o
representante legal da empresa teria sido convocado a comparecer à Delegacia da
Receita Federal, em 05/07/2011, quando lhe foi comunicado o encerramento do
procedimento fiscal, e solicitado o recebimento das autuações. Assim a antecipação do
encerramento do procedimento fiscal antes de expirado o prazo para que o contribuinte
apresentasse informações, esclarecimentos e solicitações adicionais, teria acarretado
prejuízo irreparável e notório cerceamento de defesa, eis que teria sido coibido de
exercer seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, pelo que estariam os
autos lançados, eivados de nulidade absoluta.
Da Alegada Não Apreciação de Documento
Argumenta que, a fiscalização teria deixado de apreciar e de se manifestar sobre
documentos imprescindíveis e relevantes ao caso em concreto, dele não fazendo sequer
menção no Relatório Fiscal, quais sejam, o Ato Declaratório n° 002/2004, emitido pelo
próprio Serviço de Orientação da Arrecadação, datado de 30/04/2004, firmado pela
autoridade competente, reconhecendo a existência de crédito previdenciário no importe
de R$ 61.563.800,09, e o direito da empresa SERVPORT, de transferi-lo a terceiros
(doc. n° 13), e o ato administrativo expedido pelo INSS, datado de 30/04/2004, que
reconheceria o crédito previdenciário em favor da SERVPORT, no montante
mencionado (doc. n° 14), documentos esses que em tempo algum teriam sido objeto de
revogação ou derrogação, pelo que a omissão da fiscalização relativa a esses
documentos, resultaria em prejuízo de defesa à autuada, motivo suficiente para que seja
de plano decretada a nulidade das autuações.
Da Alegada Competência Territorial e Consolidação dos Autos Lavrados
Outrossim, insurge-se contra a autuação na forma em que foi lançada, abrangendo o
estabelecimento matriz e oito filiais distintas, argüindo que, tendo essas filiais
personalidade jurídica própria e capital social devidamente destacado, a fiscalização
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722210/2011-02

deveria ter lavrado um auto de infração para cada uma das filiais individualmente, com
seus respectivos demonstrativos em apartado. Aduz ainda que dessa forma, o
procedimento fiscal teria adentrado em estabelecimentos, cujos fatos geradores, em
obediência ao princípio do local do fato e da matéria, extrapolaria a área de competência
territorial administrativa da Delegacia de Campinas, bem como, a unificação das
autuações e a consolidação dos débitos previdenciários dificultariam ou
impossibilitariam as razões de defesa específica para cada um dos seus
estabelecimentos, pelo que requer a nulidade do procedimento fiscal, com o
consequente cancelamento dos atos de infrações lançados.
Do Mérito
Dos AI nos 37.341.508-7 e 37.347.814-3
Discorda dos Autos de Infração lançados por descumprimento de obrigação acessória,
defendendo que em momento algum teria apresentado qualquer documento que não
espelhasse os dados correspondentes aos fatos geradores das contribuições
previdenciárias de sua responsabilidade, informando em GFIP, os valores tributários
apurados e as compensações realizadas, inexistindo assim desconformidade e omissão
de informações documentais, conforme provaria o próprio Relatório Fiscal, em seu item
8, que atestaria que as rubricas lançadas decorrentes da glosa da compensação indevida,
foram informadas em GFIP, pelo que solicita a impugnante que não haveria de ser
mantida a punição pecuniária imposta a este título.
Do AI no 37.341.507-9
Quanto ao AI lançado, por descumprimento de obrigação principal, alega que a
fiscalização teria se baseado na Informação Fiscal juntada ao processo de execução
administrativo n° 37367.000855/2004-23, do qual não figuraria a impugnante, e que
segundo seu relato teria por objetivo o acompanhamento das compensações efetuadas
pela SERVPORT e a apuração da existência e do valor do indébito a ser restituído em
favor daquela, concluindo que a empresa, já em 01/03/2000, não possuía mais crédito
junto ao INSS, e desta forma não poderia ter efetuado cessões para outras empresas, do
que discorda a impugnante, em razão, da sentença judicial transita em julgado em 2004,
que reconhece e dá como incontroverso o crédito de mais de sessenta milhões de reais, e
do fato de que o Relatório Fiscal não teria apreciado, nem se manifestado quanto aos
documentos adicionais apresentados, o Ato Declaratório n° 002/2004 emanado do
Serviço de Orientação da Arrecadação do INSS, que daria cunho administrativo à
decisão judicial prolatada transitada em julgado, reconhecendo o crédito da
SERVPORT no montante de R$ 61.563.800,09, e o Relatório Fiscal do Ato
Declaratório expedido, pela Gerência Executiva do INSS, confirmando que a sentença
judicial teve seu trânsito em julgado, reconhecendo e autorizando, também
administrativamente o direito da SERVPORT a transferir diretamente seus créditos a
terceiros.
Aduz que as demais informações constantes do Relatório Fiscal em nada contribuiriam
para a sua conclusão de que a compensação efetuada pela impugnante seria indevida,
argumentando que quanto aos Processos nos:
- 94.0049.369-0/24a Vara Federal do RJ, cuja ação foi a que reconheceu o crédito
previdenciário da SERVPORT e autorizou que a mesma livremente negociasse com
terceiros seus direitos creditícios, já transitado em julgado, que em despacho liminar, é
determinado, ao INSS, para que fosse esclarecido se existiria norma legal que impedisse
a cessão de créditos decorrentes da declararão de indébito tributário, ao que tudo indica,
até a presente data encontrar-se-ia sem resposta, eis que inexistiria qualquer dispositivo
legal que vede tal procedimento.
- 2006.51.01.008740-0, que em determinada fase aponta dúvidas quanto aos verdadeiros
representantes legais da empresa SERVIPORT, suspendendo o feito até que seja
definida tal representatividade processual, seria evidente que este fato somente diria
respeito àquele feito judicial, da qual não é parte a impugnante. Ressalta também a
impugnante que nenhuma das pessoas apontadas no despacho judicial constariam de
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722210/2011-02

qualquer documento pactuado entre a empresa SERVPORT e a impugnante, tratando-se
de mera e exclusiva regularização da representação processual naquele feito.
- 2006.51.01.01.008740-0, que trata exclusivamente de requerimento para que
determinada empresa ingresse na lide na qualidade de assistente, por ser cessionária de
crédito da SERVPORT, que esse, encontrar-se-ia suspenso até que ocorresse a
regularização da representação processual.
Dos Pedidos
Requer o acolhimento da impugnação, a fim de que seja:
- suspensa a exigibilidade dos créditos tributários e moratórios ora impugnados até final
e definitiva decisão na órbita administrativa, notadamente para efeitos de expedição de
certidões negativas, - declarada a nulidade, com subseqüente cancelamento, do
procedimento fiscal e dos respectivos autos de infração decorrentes, em face ao
cerceamento de defesa e ao direito do amplo contraditório, nos termos das preliminares
argüidas;
- superadas todas as preliminares argüidas, determinada a improcedência e julgada
insubsistentes as multas pecuniárias decorrentes dos AI nos 37.341.508-7, 37.347.814-3
e 37.341.507-9, nos termos das questões de mérito argüidas;
- subsistindo o entendimento pela manutenção das autuações, realizada prova pericial,
por autoridade administrativa competente, a fim de que seja demonstrado a existência
ou inexistência do crédito previdenciário objeto da glosa fiscal, requerendo, o
deferimento dos quesitos constantes de fls. 103/105, e indicando como sua assistente
técnica, a Senhora MARIA DO CARMO FAZANI. Brasileira, casada, contadora,
regularmente inscrita no CRC/SP sob n° 1SP 102.388/0-1, portadora do CPF/MF
045.882.028-80, residente e domiciliada à rua João Fávaro, 107, Jardim Novo
Horizonte, na cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, fone (19) 3869-5022, bem
como protesta pela juntada das demais provas em direito admitidas.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 01-30.693 (p. 226), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO no 37.341.507-9. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
AUTOS DE INFRAÇÃO nos. 37.341.508-7 E 37.347.814-3. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. VEDAÇÃO.
É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos às contribuições
administradas pela SRP, com créditos de terceiros.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 243, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes, pontos, em síntese: (i)
nulidade do lançamento fiscal por ausência de motivação, (ii) não apreciação, pela fiscalização,
de provas carreadas ao processo, (iii) improcedência do AI DEBCAD 37.341.508-7 (CFL 68),
tendo em vista que a Contribuinte informou em GFIP os valores tributários apurados e as
compensações realizadas e (iv) improcedência do AI DEBCAD 37.341.507-9 ante a existência
de decisão judicial, transitado em julgado, reconhecendo o direito creditório da SERVPORT.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722210/2011-02

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se, o presente caso, de lançamento
fiscal com vistas a exigir os seguintes créditos tributários:

Nos termos do Relatório Fiscal (p. 28), o presente lançamento fiscal decorre da
glosa de compensações, nos seguintes termos:

Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722210/2011-02

(...)

Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722210/2011-02

Como se vê – e em resumo – tem-se que a autoridade administrativa fiscal
rechaçou as compensações realizadas pela Contribuinte, considerando, para tanto, ineficaz a
compra de direitos creditórios perante a empresa SERVOPORT, tendo em vista que, de acordo
com a Informação Fiscal, datada de 15 de setembro de 2004, juntada no processo de Execução
Administrativo no 37367.000855/2004-23, tem-se que a SERVPORT, já em 01/03/2000, não
mais possuía créditos junto ao INSS.
A Recorrente, por seu turno, defende, desde a impugnação apresentada, a
existência e regularidade dos créditos compensados, juntando aos autos, dentre outros, os
documentos de p.p. 120 a 216, dos quais destacam-se, nesta oportunidade:
* Certidão de Objeto e Pé referente à Ação Ordinária no 94.0049369-0 (p. 120);
* Sentença da Ação Ordinária no 94.0049369-0 (p. 151);
* Acórdão do TRF da 2a Região (p. 168);
* Certidão no 100/2003, por meio da qual o seu emissor informa que, revendo os
autos do processo em epígrafe, deles constam que o acórdão proferido na Apelação Cível n°
99.02.16905-8/RJ (4a Turma do TRF da 2a Região) que deu parcial provimento aos recursos das
partes e à remessa necessária, transitou em julgado em 01/abril/2002 (p. 180);
* Decisão proferida nos autos da Ação Ordinária no 94.0049369-0, chamando o
feito à ordem, declarando o direito de SERVPORT SERVIÇOS PORTUÁRIOS E MARÍTIMOS
LTDA. a livremente negociar os direitos creditícios expressos no acórdão de fls. 4.815, dentro
dos ditames dos arts. 286 e 298 do Código Civil de 2002, homologando as cessões de crédito
trazidos aos autos, dispensando-lhe de fazê-lo em relação àqueles remanescerdes, cabendo à
autoridade administrativa conferir a regularidade dos cálculos do principal e acréscimos
moratórios, assim como a existência e liquidez dos créditos tributários vincendos empregados
na compensação, assim considerados aqueles cuja data de vencimento seja posterior à de
prolação do referido acórdão, não havendo que se respeitarem os direitos de terceiros sub
judice mencionados na fundamentação (p. 182);
* Ato Declaratório de Reconhecimento de Compensação de Contribuições
Previdenciárias do Serviço de Orientação da Arrecadação, datado de 30 de abril de 2004, por
meio da qual seu emissor expressamente declarou que a SERVPORT SERVIÇOS PORTUÁRIOS
E MARÍTIMOS LTDA teve seu pedido DEFERIDO, uma vez que o dispositivo da Lei 7.787/89
foi declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, que o art. 89
da Lei no 8.212/91 autoriza a compensação e que não existe proibição na legislação para a
transferência de seus créditos a terceiros, podendo usufruir a referida compensação, a partir de
01/01/1999, e transferir o saldo não compensado para terceiros, a partir de 01/06/2003, até a
importância de R$ 61.563.800,09 (sessenta e um milhões, quinhentos de sessenta três mil,
oitocentos reais e nove centavos), atualizada até 30/04/2004, ressalvado ao INSS o direito de
rever seus atos, constatado qualquer irregularidade na sua concessão ou mudança nos critérios
utilizados para o deferimento do pedido, de acordo com o relatório fiscal em apenso, que faz
parte Integrante deste Ato Declaratório (p. 206);
* Relatório Fiscal de Ato Declaratório de Compensação, datado de 30 de abril
de 2004, por meio do qual o seu emissor expressamente destacou que:
1 - A empresa solicitou, através do processo acima mencionado, a homologação dos
cálculos efetuados em planilha, referentes à compensação das contribuições de
administradores, autônomos e avulsos, criadas pela. Lei 7387/89, para validar
compensações e transferências a terceiros destes créditos já realizadas e autorizar a
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722210/2011-02

utilização do saldo remanescente em futuras transações com terceiros, já que atualmente
não é capaz de se compensar com as contribuições vincendas.
2 - Para comprovar o alegado, juntou decisões judiciais e cópias das guias recolhidas
das competências 09/89 a 06/95.
3 -Antes de iniciar a análise do pedido propriamente dito, cabe ressaltar que, embora
não exista ainda modelo de ato declaratório para a compensação, este procedimento
declaratório é inerente ao cargo de servidor público, de acordo com nosso estatuto.
4 - Corno a norma administrativa em vigor (Instrução Normativa DC/100, de
18/12/2003) já contempla o modelo de ato .declaratório pare a isenção de contribuições
previdenciárias, por semelhança, fizemos o ato declaratório em questão, para que a
empresa não seja prejudicada por esta lacuna da legislação, ainda mais que os direitos
da requerente estão baseados em sentença judicial transitada em julgado e temos o dever
funcional de agilizar os processos, sob pena de incorrermos em crime caso esperemos a
regulamentação da matéria.
5 - Através da Internet, confirmou-se que a sentença da 24a Vara Federal, de
07/01/1999, realmente transitou em julgado, em 01/34/2002, e que o mesmo juízo,
por sentença de 12/04/2004, autorizou a transferência do seu crédito para terceiros,
homologando, inclusive, as transações efetuadas anteriormente, cuja primeira
ocorreu em 27/06/2003, Desta maneira, tem razão a empresa no seu direito de se
compensar com suas contribuições previdenciárias vincendas O que recolheu a
título de administrativos, autônomos e avulsos indevidamente ou, na hipótese da
impossibilidade de realizar esta operação, transferir a terceiros o saldo
remanescente.
(...)
11 - Levando em consideração as observações anteriores e confirmados os
recolhimentos das contribuições indevidas, chegamos ao montante de R$ 61.563.800,09
(sessenta e um milhões, quinhentos e sessenta e três mil, oitocentos reais e nove
centavos), atualizado até 30/04/2004.
12 - Após cada compensação ou transferência de créditos, não havendo crédito
previdenciário exigível, o saldo remanescente será encontrado deduzindo-se as
competências utilizadas em cada operação e para sua atualização mensal acrescentando-
se os juros SELIC mais. 1% (um por cento).
Pois bem!
Analisando-se os documentos apresentados pela Contribuinte em cotejo com as
respectivas razões defensivas, verifica-se que aqueles, em tese e a princípio, e sem que isso
represente qualquer juízo de valor nesta oportunidade, podem repercutir no presente lançamento
fiscal.
Registre-se, outrossim, que uma das teses de defesa da Contribuinte, ora
Recorrente, consiste, justamente, na falta de manifestação acerca dos documentos e
esclarecimentos apresentados no curso do procedimento fiscal, reiterados no contencioso
administrativo.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal
preste as seguintes informações:
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-001.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722210/2011-02

(i) considerando que a Informação Fiscal juntada no processo de Execução
Administrativo no 37367.000855/2004-23, conclui que a SERVPORT já, em 01/03/2000, não
mais possuía créditos junto ao INSS e que as decisões judiciais proferidas nos autos da Ação
Ordinária no 94.0049369-0 são posteriores à data em questão, manifeste-se, à luz dos
esclarecimentos e documentos apresentados pela Contribuinte, notoriamente as cópias das
decisões judiciais e do Ato Declaratório de Reconhecimento de Compensação de Contribuições
Previdenciárias do Serviço de Orientação da Arrecadação (p. 206) e do Relatório Fiscal de Ato
Declaratório de Compensação (p. 207), acerca do direito creditório existente em face da
empresa SERVPORT SERVIÇOS PORTUÁRIOS E MARÍTIMOS LTDA e, por
conseguinte, da cessão realizada em favor da Contribuinte, ora Recorrente;
(ii) anexar ao presente PAF cópia do processo de Execução Administrativo no
37367.000855/2004-23;
(iii) consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação
Fiscal que deverá ser cientificada à Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação
no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 314
DF CARF MF
Original